Tribunal: TCU
Processo: 039.191/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 5 e códigoUasg 393001 (Objeto: Contrato de Concessão 005/2007 - BR-153/SP - Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A.)

Inteiro teor:
Acórdão 2127/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Deputado Federal Capitão Augusto e pela Deputada Estadual do Estado de São Paulo Dani Alonso na qual noticiam descumprimentos de obrigações contratuais de manutenção e aprimoramento da estrutura do trecho paulista da rodovia BR-153, administrado pela concessionária Triunfo Transbrasiliana. Considerando que os representantes listam os descumprimentos contratuais e apontam a ocorrência de graves acidentes na rodovia em decorrência desses descumprimentos; considerando que os representantes requerem que este Tribunal intervenha para que haja a rescisão do contrato de concessão da BR-153/SP, viabilizando a realização de nova licitação; considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e dos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU; considerando que o exame realizado pela unidade técnica constatou que este Tribunal já vem, dentro de suas competências, adotando as medidas demandadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, incisos III e V, 235, 237, inciso III, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) considerar atendidos os pedidos dos representantes e encaminhar-lhes cópia desta deliberação e da instrução à peça 20, a fim de dar-lhes conhecimento das medidas adotadas por esta Corte, bem como das informações complementares levantadas; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.191/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputado Federal, Capitão Augusto, e Deputada Estadual/SP, Dani Alonso. 1.2. Unidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.